Tribunal: TJMT
Processo: 0014070-37.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014070-37.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIMARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 401.622.651-15 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), Duca Automoveis (EMBARGANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA registrado(a) civilmente como ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (EMBARGANTE), DUCA AUTOMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por AC Rodrigues de Figueiredo – ME (Duca Automóveis) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e por Lucila Rosa da Silva, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a transferência da titularidade de motocicleta ao nome da concessionária ou do proprietário atual, sob pena de multa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão deduzida pelo autor Rimardo Ferreira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição da pretensão do autor e, em caso afirmativo, se essa omissão justifica a alteração do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir a omissão em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Constatou-se a omissão do acórdão embargado quanto à análise da alegação de prescrição suscitada pelo embargante nas razões de apelação.

5.

A prescrição foi rechaçada pelo juízo de primeira instância no despacho saneador, fundamentando-se no princípio da “actio nata” e no entendimento de que as obrigações de fazer perseguida têm natureza meramente declaratória, não se sujeitando a prazo prescricional.

6.

A ausência de interposição de recurso contra o despacho saneador acarreta preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em sede de apelação, ainda que se trate de questão de ordem pública.

7.

A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma a preclusão consumativa de matérias decididas em momento processual anterior sem a devida impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação ao despacho saneador que delimita a prescrição atrai a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede de apelação, ainda que se trate de questão de ordem pública.

2.

A omissão no acórdão quanto à análise da questão preclusa não enseja a alteração do resultado do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 507; CC/2002, art. 206, § 3o.

Jurisprudência relevante
:

STJ, AgInt no AREsp no 2.068.041/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2023.

STJ, AgInt no AREsp no 1328543/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/03/2020.

TJMT, AC no 10021897620228110002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024.

TJMT, AC no 10214069020198110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
A. C. Rodrigues de Figueiredo – ME (Duca Automóveis)
,

contra o acórdão de i. 267676276 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante e por Lucila Rosa da Silva em desfavor de
Rimardo Ferreira da Silva
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou que as requeridas transfiram a titularidade da motocicleta marca/modelo Honda XR/250 Tornado, ano/modelo 2003/2003, Placa JZQ-0736, cor vermelha, Renavam n. 00806485892, para o nome da revendedora ou da proprietária atual, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A embargante, em suas razões, sugere que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, foi omitida a análise acerca de tese por ela aventada na inicial recursal, que trata da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, ora embargado.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado (id.
id. 269427752
).

Oportunizado às partes embargadas se manifestarem, o embargado Rimardo Ferreira da Silva pugnou pela rejeição dos embargos, enquanto a embargada Lucila Rosa da Silva deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ids. 271765858 e 272543899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, cabem embargos de declaração contra a decisão que for omissa (falta de enfrentamento de questão posta), contraditória (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado) ou obscura (ausência de clareza), ou ainda quando houver erro material, segundo a regra do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese, a embargante alega que o acórdão objurgado deixou de analisar questão por ela invocada nas razões recursais, que diz respeito à prescrição da pretensão deduzida pelo autor, ora embargado.

De fato, assiste razão à embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação acerca da prescrição da pretensão intentada pelo embargado na instância singela.

Todavia, da atenta análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeira instância afastou a prescrição no despacho saneador, utilizando-se dos fundamentos abaixo transcritos,
in verbis
:

“(...) DA PRESCRIÇÃO

26.Melhor sorte não assiste às Requeridas quando aduzem a ocorrência da prescrição.

27.Denota-se dos autos que embora o Autor tenha tomado ciência de que a propriedade da motocicleta não havia sido transferida para a 1a Requerida e, nem tampouco, para a 2a Requerida após a revenda do veículo, ainda em 2007, os danos indenizáveis, tais como, inscrição na Dívida Ativa do Estado (fls. 17) e protesto (fls. 18), foram suportados a partir de maio e agosto de 2017, respectivamente.

28.Portanto, uma vez que a ação foi proposta em setembro de 2017, não há que se falar sequer na ocorrência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, CC/2002. Princípio da “actio nata” (AgRg no REsp 1148236/RN, julgado em 07.04.2011).

29.Outrossim, no que tange à obrigação de fazer propriamente dita perseguida pelo Autor em sua peça inicial, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui cunho meramente declaratório e, portanto, não se sujeita a prazo prescricional (TJ/MG - AC 10024143328763001 MG, julgado em 08.05.2019).

30.Logo, AFASTO a tese defensiva de prescrição. (...)”

Contra a decisão saneadora, a embargante não interpôs o respectivo agravo de instrumento, ainda que cabível, por envolver questão relacionada ao próprio mérito da causa, de modo que não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão.

A propósito, colaciona-se farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS PRECLUSAS – CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A matéria suscitada na Apelação, ainda que de ordem pública, é atingida pela preclusão quando já decidida anteriormente
. Fica afastada a hipótese de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, excludentes da responsabilidade civil, se demonstrado que o motorista dirigia sem cautela e por isso não teve tempo de reduzir a velocidade e evitar a colisão, independentemente da sinalização da via pela Concessionária para alertar sobre a paralisação do tráfego devido a outro acidente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021897620228110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024) (destaquei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide
não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas
, por força da preclusão temporal. Precedentes
. (STJ - AgRg no REsp: 1512244 DF). O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que se autora e reconvinte não demonstraram a prova da dívida, o melhor caminho era mesmo o da improcedência das lides.”
(N.U 1055936-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC
. (...)”
(TJ-MT - AC: 10012587020198110037, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL –
PRESCRIÇÃO
– AFASTADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As matérias de ordem pública tais como, a prescrição e a decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa, se não houver impugnação no momento processual oportuno
(STJ AgInt no AREsp 2302516/RS).
As questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa
(STJ AgInt no REsp 1 .586.269/MG).”
(TJ-MT - AC: 10214069020198110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023) (destaquei)

Nem se diga que o tema demanda análise por ser questão de ordem pública, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que se existe decisão anterior decidindo a questão, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98 . ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023) . 2. "No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS" (AgInt no AREsp 1.559 .005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1798482 ES 2019/0048279-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador, sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1199319 SP 2017/0286832-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno
. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008). 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1328543 SP 2018/0177834-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 27/04/2020 DJe 30/03/2020) (destaquei)

Assim, apesar da omissão quanto à análise da prescrição, a irresignação da embargante não deve prosperar, vez que não se insurgiu a tempo e modo, de forma que a matéria discutida no presente recurso foi atingida pela preclusão.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho
os
aclaratórios, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025